Tribunal: STF
Processo: AR 2325
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA – OFENSA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. A ausência de ofensa a coisa julgada e de violação a literal disposição de lei direciona à negativa de seguimento ao pedido formulado em rescisória.